Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ ENCARTADOS NOS AUTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA E SUA COMPOSIÇÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DA EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DE PARCELA DO MÚTUO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE ENCARGOS MORATÓRIOS DAS PARCELAS VINCENDAS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ARTIGO 28, § 1o, INCISO I, DA LEI N. 10.931/2004. NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS MAIORES QUE OS PREVISTOS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA SEM INDICAÇÃO DO SERVIÇO A QUE SE REFERE. EXCESSO DE COBRANÇA PARCIALMENTE RECONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Impõe-se o indeferimento da juntada de documentos que já se encontram nos autos com a apelação, pois trata-se de providência desnecessária e inútil, que apenas causa indevido tumulto no exame do recurso pelo tribunal.
2. Não se reconhece a existência de relação de consumo na emissão de cédula de crédito bancário por pessoa jurídica para a contratação de mútuo para capital de giro, pois o tomador do empréstimo não é destinatário final (fático e econômico) e não comprovou vulnerabilidade para que seja excepcionalmente considerado consumidor na relação contratual havida com a instituição financeira.
3. O vencimento antecipado da obrigação, segundo o previsto na cédula de crédito bancário, ocorreu com a mora na falta de pagamento integral de parcela do mútuo, devendo ser excluídos os juros remuneratórios e os encargos moratórios das prestações vincendas, indevidamente considerados no cálculo do montante devido.
4. A cédula de crédito bancário consiste em título executivo extrajudicial e, estando instruída com planilha de cálculo com informações sobre a dívida e sua composição, consoante os artigos 26 a 29 da Lei n. 10.931/2004, constitui obrigação certa e líquida que se tornou exigível com a ocorrência da mora e o vencimento antecipado da dívida, situação que evidencia a validade da ação de execução.
5. É válida a previsão de capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário, consoante o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e sem comprovação de que foram exigidos juros remuneratórios capitalizados em percentual diverso do estipulado no contrato, não se reconhece o excesso de cobrança alegado.
6. A opção pela contratação do seguro de proteção financeira foi livre e conscientemente exercida pelos devedores na cédula de crédito bancário, em que havia a possibilidade de recusa, sendo válida a pactuação.
7. É lícita a constituição de garantia real, em cédula de crédito bancário, sobre títulos de capitalização que foram previamente adquiridos pelo avalista, não se verificando venda casada e invalidade da contratação.
8. É indevida a estipulação genérica de tarifa e a cobrança sem previsão contratual de sua finalidade, impondo-se a repetição do indébito desde a assinatura do contrato.
9. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição dos ônus da sucumbência para atribuí-los proporcionalmente aos sucumbentes nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
10. Os honorários recursais não serão majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação foi parcialmente provida e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça).
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Ônus da sucumbência proporcionalmente redistribuídos. Sem majoração dos honorários recursais.